Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO HOMOLOGADO. DISCUSSÃO SOBRE OS TERMOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO RECURSO DA SEGUNDA AGRAVANTE. OFENSA PRINCÍPIO UNIRRECORRIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INTERESSE JURÍDICA. PRESENTE. INCOMPETÊNCIA JUÍZO. REJEITADA. LEVANTAMENTO VALORES. DEVIDA. FALTA FUNDAMENTO. AFASTADA. NECESSIDADE CAUÇÃO. CORRETA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, a segunda agravante requereu a reconsideração da decisão agravada, pedido que não tem qualquer característica de recurso, de forma que, a interposição de Agravo de Instrumento não ofende ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. No caso dos autos, foi realizada cessão de crédito entre a segunda Agravante e o terceiro interessa do que indica seu interesse jurídico na ação, sobretudo porque as decisões tomadas nos autos repercutirão em sua esfera jurídica.
3. O próprio Juízo Federal proferiu decisão reconhecendo sua incompetência absoluta para estipular a destinação do montante depositado judicialmente, não havendo que se falar em incompetência do juízo prolator a decisão agravada.
4. Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão já que os fatos estão demonstrados no apontamento das decisões proferidas anteriormente e o fundamento de direito está na indicação do art. 520 do CPC que autoriza o levantamento de valore, ainda que não definitiva a decisão ou sentença executada.
5. Ainda que não se trate de Cumprimento Provisório de Sentença, a situação dos autos não se encontra totalmente resolvida, havendo, ainda, discussão sobre o que realmente abrangeu o acordo, além de existir 3 (três) recursos pendentes de julgamento.
5.1. Desta forma, necessário aplicar o entendimento previsto no art. 520 do Código de Processo Civil de forma analógica ao caso dos autos, que autoriza o cumprimento de sentença não transitada em julgada, bem como o levantamento de valores.
6. Ainda que existam hipóteses de levantamento sem caução, tal análise ainda resta subordinado ao entendimento do juiz, exarado à luz do conjunto fático-processual dos autos.
6.1. No presente caso, o levantamento da vultosa quantia guarda, em si, o risco de dano de difícil e incerta reparação, estando correta a decisão que condicionou o levantamento de valores à apresentação de caução idônea.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Decisão mantida.